Tribunal: STF
Processo: HC 215189
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fernanda Pires Sewald e outros em favor de Jaqueline Fernandes Rodrigues contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 719.933/SC.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que a paciente foi condenada pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, c/c 40, VI, da Lei 11.343/2006, à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alegam, em síntese, que o Tribunal de Justiça teria deixado de conhecer, no julgamento da apelação defensiva, de pleito deduzido apenas na sustentação oral.



    Afirmam que “não há no processo qualquer apontamento de fato concreto a caracterizar, de forma efetiva, esse vínculo associativo estável e permanente entre a Paciente Jaqueline e demais pessoas envolvidas, requisito esse essencial para a configuração do delito de associação para o tráfico”. (p. 7)



    Sustentam que não haveria preclusão para apresentar nova tese defensiva no momento da sustentação oral, realizada na presença dos julgadores e do representante do MP, o que configuraria violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal. (p. 11)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja anulado o julgamento da apelação e determinada a realização de um novo, em que seja “analisada a tese apresentada pela nova defesa constituída pela Paciente abordada em sede de sustentação oral”.



    Não foi juntado qualquer documento à inicial.



    O ato coator transitou em julgado em 3.5.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido. 



    Deixo de determinar a emenda da inicial, para a devida instrução do feito, por entender que o mandamus deve ser indeferido de plano.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão condenatório do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    Transcrevo a fundamentação do ato impugnado:



    “Na hipótese, após a sentença condenatória, o advogado da ré interpôs o competente recurso de apelação. Com efeito, a constituição de novo causídico em momento posterior não legitima a renovação de atos processuais, de forma que o patrono recebe os autos no estado em que se encontram. Assim sendo, diante da evidente preclusão consumativa, não padece de nulidade o acórdão do Tribunal de Justiça que não analisa as teses arguidas apenas em sustentação oral, sem a necessária correspondência com as recursais apresentadas anteriormente, ainda que sejam suscitadas por nova defesa técnica”. (eDOC 1, p. 10)



    Verifico que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a preclusão da possibilidade de se impugnar a sentença após o oferecimento das razões de apelação. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violência doméstica. Ameaça. Estupro. Alegação de nulidade. Demonstração de prejuízo. Necessidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente ao se considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido de que a ‘defesa constituída pelo acusado interpôs o termo de apelação em 14.05.2019, mesma oportunidade em que apresentou as razões recursais (…). Desse modo, praticou o ato processual na sua integralidade, não podendo ser mais uma vez oferecidas razões, ainda que o sentenciado tenha delegado poderes a novo procurador, porquanto operada a preclusão consumativa’. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 204.623 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.11.2021)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente